Tribunal: STF
Processo: RHC 91185
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMINAL. MILITAR.
   CRIME DE DESERÇÃO. EXAME DE REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA
   ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO
   IMPROVIDO.
1. Analisar a regularidade das intimações realizadas
   pela administração no procedimento que enquadra o recorrente na
   situação de desertor não cabe no procedimento sumário e
   documental do habeas corpus.
2. Exame de provas que deve ser
   realizado pelos meios ordinários à disposição do interessado e
   não na via eleita.
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que
   se nega provimento.